Tribunal: TJBA
Processo: 8061914-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061914-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: ELZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANE MEDRADO EVANGELISTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO. PROPAGANDA ENGANOSA. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS ADICIONAIS NÃO INFORMADAS PREVIAMENTE PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO CONTEMPLADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDORA INDUZIDA EM ERRO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de nulidade contratual e indenização por danos morais em face de cooperativa de consórcio. Consumidora aposentada com renda de um salário mínimo contratou consórcio imobiliário e, após contemplação, foi exigido pagamento adicional de R$ 20.000,00 para liberação do crédito, sem prévia informação. Sentença determinou restituição imediata dos valores pagos e condenou ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se há vício de consentimento decorrente da violação ao dever de informação sobre exigências para liberação de crédito contemplado em consórcio.

III. Razões de decidir

O CDC assegura ao consumidor informação adequada e clara sobre produtos e serviços (art. 6º, III), não obrigando os consumidores se não houver conhecimento prévio do conteúdo contratual (art. 46).

A apelante não demonstrou que informou adequadamente a consumidora sobre os requisitos para liberação do crédito, configurando propaganda enganosa e violação aos princípios de probidade e boa-fé (CC, art. 422).

O caso configura vício de consentimento por violação ao dever informacional, submetendo-se às normas de proteção do consumidor, não às regras de desistência voluntária.

Os danos morais decorrem da frustração de legítima expectativa, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: "1.
Configura vício de consentimento por violação ao dever de informação a exigência de garantias adicionais para liberação de crédito contemplado em consórcio sem adequada comunicação prévia ao consumidor"
. "2.
A inobservância do dever informacional submete-se às normas de proteção do consumidor, não às regras de desistência voluntária do consorciado, implicando em restituição imediata das quantias vertidas pela consumidora
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 46; CC, art. 422; Lei 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 80002264120218050122, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJ-RJ, Apelação 0004558-45.2021.8.19.0011, Rel. Denise Levy Tredler, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 16.05.2024; TJ-SP, Apelação 10360927020228260007, Rel. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8061914-08.2023.8.05.0001, em que figuram como recorrente COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e recorrida ELZA DOS SANTOS:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.